Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. As alegações da Defesa de que a autoria do paciente não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.

2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração em crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.

3. No caso dos autos, o paciente é acusado de associação criminosa voltada à prática de delitos de roubo, bem como participar de dois crimes de roubo, nos quais houve emprego de arma de fogo pelos agentes, visando à subtração de veículos automotores. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ademais, o paciente, aos 23 anos de idade, ostenta duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação e tentativa de furto qualificado e receptação, bem como responde a duas ações penais pelos crimes de participação em tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores e pelos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Outrossim, o paciente ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de lesões corporais, dano, tráfico de drogas, por duas vezes, receptação, por duas vezes, roubo circunstanciado, por quatro vezes, ameaça e furto. Tais elementos demonstram que o paciente reitera na prática de crimes e atos ilícitos, inclusive contra o patrimônio, de modo que sua liberdade oferece risco à ordem pública.

5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.